Tribunal: TJDFT
Processo: 0061489-98.2002.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Vistos. Os presentes autos retornaram do Supremo Tribunal Federal, após provimento do Recurso Extraordinário interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, em que determinou-se que esta Corte de Justiça profira novo julgamento, tendo em vista a legitimidade do Ministério Público para a propositura da ação civil, conforme decisão de ID 25522824. Desse modo, concedo vista às partes para que, caso queiram, se manifestem quanto ao pleito, levando-se em consideração o grande lapso temporal entre o ajuizamento da presente ação (09/08/2002) e a presente data. Após, retornem-me os autos conclusos. Prazo: 15 (quinze) dias. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora